Tribunal: TJES
Processo: 5001584-74.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001584-74.2021.8.08.0004

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADO(S):
OSCAR SATHER JUNIOR E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – SERVIDORES FISCAIS - LEI MUNICIPAL N° 341/99 DE ANCHIETA NATUREZA PRO LABORE FACIENDO – RUBRICA CALCULADA SOBRE O PRODUTO DA ARRECADAÇÃO – CARÁTER TRANSITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Via de regra, que as gratificações são vantagens pecuniárias condicionadas ao exercício do cargo ou função, sendo, pois, verbas de natureza transitória, que somente podem ser incorporadas quando existir previsão legal para tal.

2. No caso da gratificação de produtividade fiscal dos servidores fiscais do Município de Anchieta, seu regramento está previsto na Lei Municipal nº 341/1999, que veda a sua incorporação para todos os efeitos (art. 1º, parágrafo único).

3. Conforme consta das fichas financeiras anexas à petição inicial, os Apelados ocupam os cargos públicos de Auxiliar de Biblioteca I e de Oficial Administrativo I da Secretaria Municipal da Fazenda.

4. A legislação municipal é clara ao definir que o recebimento da gratificação de produtividade está atrelado necessariamente ao produto arrecadado em função de ações fiscais de avaliação tributária, de lançamento de ofício e/ou de fiscalização tributária levada a termo por servidor competente, e portanto possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é percebida de acordo com o desempenho da atividade pelo servidor.

5. Tal conclusão é corroborada pelas fichas financeiras colacionadas, das quais verifica-se que em vários meses não houve o recebimento da gratificação de produtividade, bem como que, quando houve, seu valor foi variável, diante da variação do produto da arrecadação fiscal vinculado ao servidor, motivo pelo qual resta cristalino o seu caráter transitório.

6. Inclusive, a natureza vencimental de gratificação paga ao servidor não deve ser aferida em virtude do exercício de atribuições ordinárias do cargo, mas sim o seu caráter geral, permanente, genérico e a percepção pela simples investidura no cargo público.

7. Examinando justamente as disposições legais da Lei Municipal nº 341/1999 e assentando a natureza pro labore faciendo da Gratificação de Produtividade já decidiu este Egrégio TJES. Precedentes.

8.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001584-74.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: OSCAR SATHER JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024
R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE MATTOS (RELATORA):-
Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA em face da sentença proferida (Id 6482449) pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES na ação ordinária ajuizada por OSCAR SATHER JUNIOR, DOUGLAS SILVA PEREIRA e AQUILES JOSÉ DOS SANTOS, que julgou procedentes os pedidos iniciais condenando o Município de Anchieta a efetuar o pagamento dos adicionais por tempo de serviço, assiduidade e férias, utilizando como base de cálculo a soma do adicional por produtividade mais o salário base.

Em suas razões recursais (Id 6482453), o Município Apelante sustenta que a legislação municipal expressamente prevê que a base de cálculo da gratificação de assiduidade e do quinquênio é o vencimento.

Destaca que a concessão do pleito acarretaria ofensa ao artigo 37, XIV, da CF que veda expressamente o chamado “efeito cascata”.

Defende que o pagamento o pagamento da gratificação de produtividade se distancia e muito de uma reparação salarial, sendo verdadeira verba pro faciendo.

Argumenta que das fichas financeiras é possível constatar que todo mês algum valor por gratificação de produtividade é recebido pelos autores, isso acontece porque os autores recebem de acordo com a entrada do tributo no município, ou seja, conforme o auto é pago ao município o auditor-fiscal recebe e não da sua lavratura, mas em decorrência dela.

Aduz que o pagamento da gratificação de produtividade ocorre única e exclusivamente na prática de atos determinados como forma de incentivar a produtividade dos auditores-fiscais.

Ressalta que há entendimento da 2º Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça em demanda idêntica no sentido de que a Lei Municipal elencou requisitou que discriminam hipóteses dotadas de especificidade e objetividade para fins de recebimento da Gratificação de Produtividade.

Alega que a produtividade alcançada atualmente que a lei nº 341/1999 instituiu a gratificação de produtividade, que por ser de caráter precário pode ser retirada a qualquer momento, ou não incidir em determinado mês, o que não ocorreu nos últimos 5 anos devido ao alto índice de autuações, contudo, não é impossível (porém difícil) que em determinado mês não ocorra recolhimento de nenhum valor e que não tenha pagamento de gratificação de produtividade.

Sustenta que a gratificação não é automática como quer fazer parecer os autores, mas em decorrência de avaliação e fiscalização tributária que for levada a termo dos auditores fiscais, o objetivo dessa vantagem é estimular um maior rendimento do servidores em questão, ou seja, uma maior produtividade para o município.

Assim, defende que a gratificação de produtividade recebida não possui caráter de vencimento, não devendo ser incorporada para efeito de qualquer outra vantagem.

Contrarrazões em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (Id 6482457).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.
*
O SR. ADVOGADO JOÃO VICTOR DIAS NASCIMENTO:-
Primeiramente, uma boa tarde a todos.
Quero cumprimentar Vossas Excelências, integrantes desta colenda Câmara, ao eminente Procurador de Justiça, aos ilustres advogados, colegas e todos os presentes.
Trata-se na origem de uma ação ordinária, movida pelos apelados, que são servidores fiscais do Município de Anchieta.
O objetivo dessa ação principal visou a declaração da natureza salarial da Gratificação de Produtividade Fiscal, a GPF, estabelecida pela Lei Municipal 341 de 1999.
Por consequência dessa declaração, também considerando que o Município de Anchieta não considera essa Gratificação de Produtividade Fiscal na base de cálculo para pagamento de alguns adicionais, como o quinquênio, que é adicional de tempo de serviço, a assiduidade e as férias, que seja pago a diferença dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação em 2021 e durante o curso do processo.
A sentença fora brilhante, prolatada pelo Juiz de Piso, no sentido de reconhecer a natureza salarial desta verba e considerando também, por consequência, condenando o Município de Anchieta ao pagamento dessa diferença.
Resignado com a sentença, o Município de Anchieta interpôs o presente recurso de apelação, que está sendo julgado nesta tarde, justamente levantando a ideia de que esta Gratificação de Produtividade Fiscal, prevista pela Lei Municipal 341 de 1999, não possui natureza salarial e que, portanto, não poderia ser considerada na base de cálculo destes adicionais.
Considerando isso, o ponto controvertido se trata justamente em saber se a gratificação estabelecida pela lei citada anteriormente possui natureza salarial ou não.
Sobre isso, eu trago à baila e é importante revisitarmos a redação do artigo 2º desta lei, a Lei 341 de 1999, que estabelece o seguinte:
Artigo 2º- Sobre o produto da efetiva arrecadação oriunda de ações fiscais de fiscalização tributária levada a termos por servidor fiscal competente para tal procedimento, será paga mensalmente uma gratificação de produtividade fiscal, a GPF, nos termos dos percentuais abaixo.
E aí, menciona no título de exemplo somente o inciso primeiro e segundo, mas segue este padrão dos demais incisos, 10% (dez por cento) ao autor do procedimento fiscal, incidente sobre multa, aplicada em decorrência de alta de infração por descumprimento de obrigação acessória 6% (seis por cento) quando se tratar de alta de infração lavrada em decorrência de movimento econômico tributável.
E assim segue este padrão ao longo do artigo. Isso a gente consegue aferir que a lei não estabelece metas ou números de autuações, nenhum fato, uma condição factual extraordinária para que o servidor possa auferir, perceber esta verba, mas garante mensalmente, conforme destacado no caput, será paga mensalmente uma gratificação de produtividade fiscal, será paga mensalmente, justamente em razão de atividades ordinárias, dos fiscais, que é a lavratura da alta de infração, como estabelece no artigo 2º, tirando-lhe, portanto, o caráter de extraordinariedade desta verba.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal já tem se manifestado em situações similares, inclusive esta Coluna da Câmara, trago a título de exemplo alguns julgados.
O primeiro é uma apelação 00817066925, de Relatoria de Sua Excelência, a desembargadora Janete Varga Simões, foi julgada no dia “12 de fevereiro de 2019”, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é de que não viola o artigo 37, inciso 14, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias incidentes sob a denominada gratificação de produtividade concedida aos agentes de tributos pela legislação estadual, pois referida gratificação corresponde à parcela variável dos vencimentos do servidor, de acordo com a Lei 076 de 93, pode-se defluir facilmente que a gratificação de produtividade em tela era devida e paga ao apelante ou autor em razão do cargo que ocupa, denotando a evidente índole vencimento da rubrica bastante a robustecer a pretensão.
Outro exemplo, uma DI 0021-694 de 36 de 2017, 808-000, julgado pelo Tribunal Pleno no dia 7 de novembro de 2019, Relatoria de Sua Excelência, Fábio Clem de Oliveira, abre, “a gratificação de produtividade fiscal” de ponto tarefa e a gratificação de produtividade fiscal de ponto resultado, instituídas pela Lei número 6630 de 2012, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, são vantagens de natureza vencimento, porque concedidas aos diretores fiscais em razão do desempenho das suas funções inerentes ao cargo e desesperado resultado decorrente dessas atividades.
Recentemente, houve um julgamento nesta Câmara, no dia 19 de 4 de 2023, de Relatoria de Sua Excelência, desembargador Aníbal, o processo foi o número 000-819-28-2020-808-0004, uma situação idêntica contra o Município de Anchieta, tratando-se da mesma lei, só que com Auditores Fiscais diferentes, mas também que foi patrocinado por nós e que concluiu-se no julgamento o seguinte, “a gratificação de produtividade fiscal”, GPF, instituída pela Lei Municipal 341 de 1999, do Município de Anchieta, não está condicionada a nenhuma atividade excepcional, além da própria atuação funcional inerente à atividade de fiscalização, além de ser incorporada aos proventos dos servidores inativos, o que evidencia o caráter remuneratório da rubrica em apreço e afasta sua natureza estritamente pró-labore, relevando-se legítima inclusão da referida rubrica como base de cálculo para incidência de vantagens pessoais e de demais verbas calculadas sobre o vencimento.
Diante disso, considerando, inclusive, a simples redação da lei e o entendimento consolidado deste Tribunal em situações similares e o recente entendimento desta Câmara em uma situação idêntica, é que se pede a manutenção da sentença e o não provimento do recurso de apelação movido interposto pelo Município de Anchieta.
Essa é minha manifestação. Obrigado pela oportunidade.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE MATTOS (RELATORA):-
Senhor Presidente, considerando a sustentação do ilustre advogado, peço o retorno dos autos.
*
kfm*

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme consta do Relatório, o apelante MUNICÍPIO DE ANCHIETA pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a gratificação de produtividade recebida não possui caráter de vencimento, não devendo ser incorporada para efeito de qualquer outra vantagem.

Pois bem, a r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a natureza vencimental da gratificação de produtividade recebida pelos apelados pela atuação no serviço de fiscalização municipal, nos seguintes termos:

“(...)
Em relação ao mérito, os pedidos autorais merecem procedência.

A simples leitura da lei que concede o adicional de produtividade permite concluir que, na verdade, a gratificação traveste uma reparação salarial. Substancialmente, a lei 341/99 descaracteriza a excepcionalidade da verba por produtividade, uma vez que não determina metas ou número de autuações para que o servidor possa fazer a percepção.
(...)
Ao examinar o dispositivo acima, constata-se que a própria lei garante mensalmente a percepção da verba no exercício de atividades ordinárias à classe, retirando-lhe o aspecto de extraordinariedade. Neste sentido, o esclarecedor voto do Desembargador Fabio Clem, delineou com precisão o aspecto da verba por produtividade, posição na qual me perfilho:
(...)
Interessa notar, que o caso enfrentado no paradigmático acima transcrito muito se assemelha ao que está sendo discutido neste processo, uma vez que os servidores do Município de Anchieta que atuam na atividade fiscal também estão sendo remunerados sem estarem condicionados ao exercício de atividades especiais, ou de serviços diferenciados em condições extraordinárias.

Portanto, tal verba não reveste propriamente a remuneração extraordinária, e reflexivamente, a incorporação e cálculo sobre os adicionais de tempo de serviço, assiduidade e férias, conforme pedido na inicial, não viola o disposto no art. 1º, parágrafo único, da lei 341/99, já que este dispositivo só poderia ter efeito, caso se destinasse a uma remuneração extraordinária propriamente dita. (...)”

Analisando os autos, concluo que merece reparo a r. sentença.

Isso porque, via de regra, que as gratificações são vantagens pecuniárias condicionadas ao exercício do cargo ou função, sendo, pois, verbas de natureza transitória, que somente podem ser incorporadas quando existir previsão legal para tal.

No caso da gratificação de produtividade fiscal dos servidores fiscais do Município de Anchieta, seu regramento está previsto na Lei Municipal nº 341/1999, que veda a sua incorporação para todos os efeitos (art. 1º, parágrafo único), in verbis:

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF), a ser paga a servidores atuantes em serviços de fiscalização, nos termos da presente Lei. (Redação dada pela Lei nº 1368/2019)

Parágrafo único. A gratificação de produtividade não incorpora aos vencimentos do servidor, podendo ser extinta mediante Lei.

Art. 2° Sobre o produto da efetiva arrecadação oriunda de ações fiscais de avaliação tributária, de fiscalização tributaria levadas a termo por servidor fiscal competente para tal procedimento, será paga mensalmente, uma Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF), nos termos dos percentuais abaixo: (Redação dada pela Lei nº 991/2014)
I - 10% (dez por cento) ao autor do procedimento fiscal, incidentes sobre multa, aplicada em decorrência de auto de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.

II – 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, de lançamento de ofício por direção ou designação na forma prevista no §2º do art. 7º, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tributária. (Redação dada pela Lei nº 1368/2019)

(...)

Art. 6º. Os servidores em exercício no cargo de Gerente Operacional de Administração Tributária, Coordenador Operacional de Fiscalização Tributária, Coordenador Operacional de Tributos Mobiliários, Coordenador Operacional de Tributos Imobiliários e Coordenador Operacional de Divida Ativa da Secretaria Municipal da Fazenda, no momento do recolhimento do crédito tributário, farão jus ao recebimento de Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) calculada sobre o produto arrecadado em função de ações fiscais de avaliação tributária, de lançamento de oficio e/ou de fiscalização tributária levada a termo por servidor competente, a ser distribuída de acordo com os incisos seguintes: (Redação dada pela Lei nº 991/2014)

I – 0,50 (zero vírgula cinquenta por cento) para cada servidor quando oriundo de autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias, de auto de infração em decorrência de movimento econômico tributável, e, de lançamento de ofício. (Redação dada pela Lei nº 1368/2019)

II - 0,50 % (meio por cento) para cada servidor quando oriundo de ação fiscal de avaliação tributária. (Incluído pela Lei nº 991/2014)

Conforme consta das fichas financeiras anexas à petição inicial, os Apelados ocupam os cargos públicos de Auxiliar de Biblioteca I (AQUILES JOSÉ DOS SANTOS) e de Oficial Administrativo I (DOUGLAS SILVA PEREIRA e OSCAR SATHER JUNIOR) da Secretaria Municipal da Fazenda.

Os apelados afirmam na exordial que exercem os cargos de Coordenador Operacional de Tributos Mobiliários, Coordenador Operacional de Tributos Imobiliários e Coordenador Operacional de Dívida Ativa, sem contudo apresentar qualquer documentação comprobatória, sobretudo, as fichas funcionais em que estaria contida a nomeação afirmada.

Ainda assim, não obstante haver entendimentos jurisprudenciais em sentido diverso, a legislação municipal é clara ao definir que o recebimento da gratificação de produtividade está atrelado necessariamente ao produto arrecadado em função de ações fiscais de avaliação tributária, de lançamento de ofício e/ou de fiscalização tributária levada a termo por servidor competente, e portanto possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é percebida de acordo com o desempenho da atividade pelo servidor.

Tal conclusão é corroborada pelas fichas financeiras colacionadas, das quais verifica-se que em vários meses não houve o recebimento da gratificação de produtividade, bem como que, quando houve, seu valor foi variável, diante da variação do produto da arrecadação fiscal vinculado ao servidor, motivo pelo qual resta cristalino o seu caráter transitório.

Inclusive, a natureza vencimental de gratificação paga ao servidor não deve ser aferida em virtude do exercício de atribuições ordinárias do cargo, mas sim o seu caráter geral, permanente, genérico e a percepção pela simples investidura no cargo público.

Nesse sentido, recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1082) reafirmou sua jurisprudência no sentido de que as gratificações de natureza pro labore faciendo são incorporadas à aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma, de modo que tal previsão não altera a natureza jurídica da vantagem.

Nesse ponto, importa salientar que “o simples fato de a legislação prever o pagamento de adicional de produtividade vinculado ao exercício das atividades habituais e típicas do próprio cargo público não representa, de plano, qualquer ilegalidade, na medida em que [...] o prêmio de produtividade possui previsão constitucional, nos termos descritos no referenciado artigo 39, § 7° da Constituição Federal, inexistindo normatização expressa de que o adicional deva estar vinculado ao exercício de atribuições distintas daquelas regularmente descritas para o cargo público.” (Apelação Cível nº 0000936-94.2017.8.08.0013; 2ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho).

Igualmente, colaciono julgado desta Primeira Câmara Cível firmando entendimento relativo à natureza pro labore faciendo de gratificação de produtividade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. REQUISITOS ELENCADOS EM LEI. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO GERAL E LINEAR. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. LEI Nº 3.784/11. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA VENCIMENTAL. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. ACUMULADO DE PONTOS DE PRODUTIVIDADE E ESCALA ESPECIAL. RUBRICAS DISTINTAS. BANCOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituidora da gratificação de produtividade (Leu nº 3.784/11) não atribuiu o seu recebimento a todo e qualquer servidor público municipal, mas apenas àqueles que preenchessem determinados requisitos por ela elencados. 2. Não é suficiente a mera condição de servidor público, o simples exercício de determinada função ou a simples investidura em determinado cargo, mas repita-se, é imprescindível o preenchimento de determinados pressupostos legais previamente estabelecidos para o recebimento da aludida gratificação, inclusive contabilizados de maneira individualizada, conforme o anexo I da referida lei. 3. Não há como acolher a tese recursal de que a gratificação de produtividade possui natureza jurídica de caráter geral, concedida indistintamente a todos os servidores públicos, seja porque possui manifesta natureza pro labore faciendo, seja porque o aludido pagamento não é linear e geral, mas depende da prática de atos determinados e especificamente valorados. 4. No que se refere ao direito de reajuste anual da gratificação de produtividade, de igual modo não merece reforma a sentença, tendo em vista que a referida gratificação não possui natureza de vencimento e, conforme previsto no art. 5º § 1º, da Lei nº 3.784/11, embora o reajuste possa ser implementado, para tanto reclama a edição de lei regulamentadora específica de competência do respectivo ente público. Precedentes TJES. 5. A Lei nº 3.874/11, que concedeu a gratificação de produtividade (art. 1º ao 6º), também regulou a escala especial e seu respectivo pagamento (art. 7º ao 12º), além de prever disposições gerais sobre ambos (art. 13 e seguintes). 6. Prevê o art. 5º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 3.874/11 que o limite total de pontos de produtividade positivos (conforme Anexo I) do Agente de Trânsito é de 1000 (um mil) pontos por mês e que os pontos que excederem o limite fixado no parágrafo anterior, poderão ser acumulados para utilização em eventuais insuficiências ocorridas exclusivamente nos 12 meses subsequentes. 7. Quanto à forma de contabilizar e remunerar o trabalho exercido em escala especial, dispõe a referida lei que a o servidor em escala especial será atribuído pontos, na forma constante do Anexo II, (art. 7º, § 2º). 8. Sobre o limite de acumulação de pontos, dispõe a Lei nº 3.784/11 que a gratificação de produtividade e as escalas especiais serão calculadas sobre o número de pontos efetivamente alcançados pelo servidor e computados do primeiro ao último dia do mês, (art. 13, § 1º), e que em qualquer circunstância, os valores de gratificação de produtividade e de escalas especiais não poderão somados ao vencimento, ultrapassar o limite de remuneração estabelecida em Lei para o Chefe do Poder Executivo (art. 16) . 9. Os pontos referentes à gratificação de produtividade e àqueles acumulados em razão do exercício de escala especial decorrem de atividades distintas, o primeiro previsto no anexo I e o segundo no anexo II da Lei nº 3.874/11, abaixo colacionado, não havendo previsão legal para que sejam limitados ao mesmo banco de horas. 10. Embora haja previsão expressa no sentido de que os pontos obtidos através da gratificação de produtividade sejam limitados ao montante de 1.000 (mil), tal não pode ser estendido àqueles decorrentes da escala especial, haja vista que se tratam de rubricas distintas, como reconhecido pelo próprio Município apelado e suas contrarrazões, além de, repita-se, inexistir comando normativo neste sentido. 11. Por fim, imperioso destacar que a única limitação de cumulação das duas formas de remuneração indicam como teto apenas a remuneração estabelecida em Lei para o Chefe do Poder Executivo correlato, conforme o já colacionado art. 16. 12. recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 13 de outubro de 2020. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170080658, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Por fim, examinando justamente as disposições legais da Lei Municipal nº 341/1999 e assentando a natureza pro labore faciendo da Gratificação de Produtividade já decidiu este Egrégio TJES:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. LEI MUNICIPAL N° 341/99 DE ANCHIETA. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. NÃO INCORPORAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO PARA O PAGAMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS. RECURSO PROVIDO. 1) Nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do direito de ação, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo (súmula 85 do STJ). Prejudicial de prescrição rejeitada. 2) A Lei Municipal de Anchieta n° 341/99, ao instituir adicional de produtividade aos servidores efetivos do cargo de Fiscal de Rendas do Município, elencou requisitos que discriminam hipóteses dotadas de especificidade e objetividade que se relacionam, direta ou indiretamente, ao desempenho do servidor. 3) Nesse passo, é inexorável que o adicional possui natureza pro labore faciendo, porquanto somente introduziu benefício ao servidor público, nos moldes do permissivo constitucional do §7 art. 39, da Constituição Federal. 4) Não se afigura juridicamente relevante, para a determinação da natureza vencimental do benefício, o fato de ter sido concedido em razão do desempenho de funções inerentes ao cargo público, ou seja, de não ter sido condicionado o pagamento à realização de serviços especiais ou extraordinários não relacionados ao plexo de atribuições da função de Fiscal de Rendas. Isso porque, a norma constitucional não exige, para a validade do pagamento do adicional, o exercício de atribuições distintas daquelas regularmente descritas para o cargo público. Precedentes TJES. 5) Por consectário lógico, não é devida a utilização de rubrica transitória e não incorporável como base de cálculo para incidência de outras vantagens pecuniárias. Precedentes. 6) Recurso provido. (TJES; Apelação/Remessa Necessária nº 0003338-15.2016.8.08.00004; 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/12/2022)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a ação.

Considerando o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, e condeno os apelados ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §4º, III do CPC.

É como voto.

*
V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Acompanho o voto da Eminente Relatora.
*
V I S T A
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
O Desembargador Annibal está vinculado, por que Sua Excelência estava presente na ocasião da sustentação oral.
Os autos vão com vista para o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima.
*
swa*
DATA DA SESSÃO: 23/04/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-
A despeito do julgamento do recurso de apelação e remessa necessária nº 0000819-28.2020.8.08.0004, de relatoria do eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, em que debatida a mesma questão objeto da presente controvérsia, entendo por acompanhar a conclusão alcançada pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

O Excelso Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade do modelo de remuneração dos servidores públicos por performance, especialmente no âmbito das carreiras da administração tributária (CF, art. 37, § 9º), circunstância que torna “possível que as atividades ensejadoras do adicional de produtividade coincidam, no todo ou em parte, com as atribuições funcionais ordinárias do cargo, emprego ou função, desde que a vantagem pecuniária seja estruturada de modo que exija dedicação especial do servidor, esteja voltada ao atingimento de metas e objetivos estabelecidos pelos órgãos de gestão e resulte na ampliação, melhoria ou aprimoramento do serviço e, por isso mesmo, reverta o investimento em benefício da coletividade” (SS 1615 MC, Rel. Ministra Rosa Weber, Plenário, julgado em 13.03.2023).

No caso da Lei nº 341/1999, do Município de Anchieta, veda-se, expressamente, a incorporação da “gratificação de produtividade fiscal (GPF)” aos vencimentos do servidor, conforme disposto em seu art. 1º, parágrafo único, dada a inegável natureza pro labore faciendo da referida gratificação, da qual fará jus o servidor apenas nas hipóteses em que houver efetiva arrecadação por meio de ações fiscais, sendo esta (arrecadação) a sua base de cálculo.

Assim, a “gratificação de produtividade fiscal (GPF)”, por não se incorporar aos vencimentos, não integra a base de cálculo dos demais benefícios de que goza o servidor (assiduidade, quinquênios, férias, entre outros), razão pela qual o pedido autoral deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação interposto e julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001584-74.2021.8.08.0004

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELAD
O
(S)
:
OSCAR SATHER JUNIOR E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, o apelante
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

pretende a reforma da
sentença
para que sejam

julg
ados

im
procedentes os pedidos iniciais,
sob o argumento de que a gratificação
de produtividade recebida não possui caráter de vencimento, não devendo ser incorporada para efeito de qualquer outra vantagem.

Pois bem, a
r. sentença
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a natureza vencimental da gratificação de produtividade recebida pelos apelados pela atuação no serviço de fiscalização municipal,
nos seguintes termos:

“
(...)

Em relação ao mérito, os pedidos autorais merecem procedência.

A simples leitura da lei que concede o adicional de produtividade permite concluir que, na verdade, a gratificação traveste uma reparação salarial. Substancialmente, a lei 341/99 descaracteriza a excepcionalidade da verba por produtividade, uma vez que não determina metas ou número de autuações para que o servidor possa fazer a percepção.

(...)

Ao examinar o dispositivo acima, constata-se que a própria lei garante mensalmente a percepção da verba no exercício de atividades ordinárias à classe, retirando-lhe o aspecto de extraordinariedade. Neste sentido, o esclarecedor voto do Desembargador Fabio Clem, delineou com precisão o aspecto da verba por produtividade, posição na qual me perfilho:

(...)

Interessa notar, que o caso enfrentado no paradigmático acima transcrito muito se assemelha ao que está sendo discutido neste processo, uma vez que os servidores do Município de Anchieta que atuam na atividade fiscal também estão sendo remunerados sem estarem condicionados ao exercício de atividades especiais, ou de serviços diferenciados em condições extraordinárias.

Portanto, tal verba não reveste propriamente a remuneração extraordinária, e reflexivamente, a incorporação e cálculo sobre os adicionais de tempo de serviço, assiduidade e férias, conforme pedido na inicial, não viola o disposto no art. 1º, parágrafo único, da lei 341/99, já que este dispositivo só poderia ter efeito, caso se destinasse a uma remuneração extraordinária propriamente dita. (...)”

Analisando os autos
, concluo que

merece reparo a
r.
sentença.

Isso porque, via de regra, que
as gratificações
são vantagens pecuniárias
condicionadas ao exercício do cargo ou função
, sendo, pois, verbas de
natureza transitória
, que somente podem ser incorporadas quando existir previsão legal para tal.

No caso da
gratificação
de produtividade fiscal
dos servidores fiscais do Município de Anchieta
, seu regramento está previsto n
a Lei Municipal nº 341/1999
, que
veda
a sua incorporação para todos os efeitos
(art. 1º, parágrafo único)
,
in verbis
:

Art. 1º
Fica instituída a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF), a ser paga a servidores atuantes em serviços de fiscalização, nos termos da presente Lei. (Redação dada pela Lei nº 1368/2019)

Parágrafo único.

A gratificação de produtividade não incorpora aos vencimentos do servidor, podendo ser extinta mediante Lei
.

Art. 2°
Sobre o produto da efetiva arrecadação oriunda de ações fiscais de avaliação tributária, de fiscalização tributaria levadas a termo por servidor fiscal competente para tal procedimento, será paga mensalmente, uma Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF), nos termos dos percentuais abaixo: (Redação dada pela Lei nº 991/2014)

I -
10% (dez por cento) ao autor do procedimento fiscal, incidentes sobre multa, aplicada em decorrência de auto de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.

II –
0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, de lançamento de ofício por direção ou designação na forma prevista no §2º do art. 7º, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tributária. (Redação dada pela Lei nº 1368/2019)

(...)

Art. 6º.
Os servidores em exercício no cargo de Gerente Operacional de Administração Tributária, Coordenador Operacional de Fiscalização Tributária, Coordenador Operacional de Tributos Mobiliários, Coordenador Operacional de Tributos Imobiliários e Coordenador Operacional de Divida Ativa da Secretaria Municipal da Fazenda, no momento do recolhimento do crédito tributário, farão jus ao recebimento de Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) calculada sobre o produto arrecadado em função de ações fiscais de avaliação tributária, de lançamento de oficio e/ou de fiscalização tributária levada a termo por servidor competente, a ser distribuída de acordo com os incisos seguintes: (Redação dada pela Lei nº 991/2014)

I –
0,50 (zero vírgula cinquenta por cento) para cada servidor quando oriundo de autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias, de auto de infração em decorrência de movimento econômico tributável, e, de lançamento de ofício. (Redação dada pela Lei nº 1368/2019)

II
- 0,50 % (meio por cento) para cada servidor quando oriundo de ação fiscal de avaliação tributária. (Incluído pela Lei nº 991/2014)

Conforme consta d
as fichas financeiras
anex
a
s à petição inicial, os Apelados ocupam os cargos públicos de
Auxiliar de Biblioteca I (
AQUILES JOSÉ DOS SANTOS)
e de
Oficial Administrativo I
(DOUGLAS SILVA PEREIRA
e OSCAR SATHER JUNIOR
)
da Secretaria Municipal da Fazenda.

Os apelados afirmam na exordial que exercem os cargos de
Coordenador Operacional de Tributos Mobiliários, Coordenador Operacional de Tributos Imobiliários
e
Coordenador Operacional de Dívida Ativa,
sem contudo apresentar qualquer documentação comprobatória
, sobretudo, as fichas funcionais em que estaria contida a nomeação afirmada.

Ainda assim, não obstante haver entendimentos jurisprudenciais em sentido diverso, a legislação municipal é clara ao definir que o recebimento da
gratificação de produtividade
está atrelado
necessariamente
ao produto arrecadado em função de ações fiscais de avaliação tributária, de lançamento de ofício e/ou de fiscalização tributária levada a termo por servidor competente, e portanto possui natureza
pro labore faciendo,
ou seja, é percebida de acordo com o desempenho da atividade pelo servidor.

Tal conclusão é corroborada pel
as fichas financeira
s
colacionadas, das quais verifica-se que em vários meses não houve o recebimento da gratificação de produtividade, bem como que, quando houve, seu valor foi variável, diante da variação do produto da arrecadação fiscal vinculado ao servidor,
motivo pelo qual resta cristalin
o o seu caráter transitório
.

Inclusive,
a natureza vencimental de gratificação paga ao servidor não deve ser aferida em virtude do exercício de atribuições
ordinárias do cargo, mas sim o seu caráter geral, permanente, genéric
o
e a percepção pela simples investidura no cargo público.

Nesse sentido, r
ecentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1082) reafirmou sua jurisprudência no sentido de que as gratificações de natureza
pro labore faciendo
são incorporadas à aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma,
de modo
que tal previsão não altera a natureza jurídica da vantagem.

Nesse ponto,
importa salientar que “
o simples fato de a legislação prever o pagamento de adicional de produtividade vinculado ao exercício das atividades habituais e típicas do próprio cargo público não representa, de plano, qualquer ilegalidade
, na medida em que [...] o prêmio de produtividade possui previsão constitucional, nos termos descritos no referenciado artigo 39, § 7° da Constituição Federal, inexistindo normatização expressa de que o adicional deva estar vinculado ao exercício de atribuições distintas daquelas regularmente descritas para o cargo público.
” (Apelação Cível nº 0000936-94.2017.8.08.0013; 2ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho).

Igualmente, colaciono julgado desta Primeira Câmara Cível firmando entendimento relativo à natureza
pro labore faciendo
de gratificação de produtividade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. REQUISITOS ELENCADOS EM LEI. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO GERAL E LINEAR. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. LEI Nº 3.784/11. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA VENCIMENTAL.
AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. ACUMULADO DE PONTOS DE PRODUTIVIDADE E ESCALA ESPECIAL. RUBRICAS DISTINTAS. BANCOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A instituidora da gratificação de produtividade (Leu nº 3.784/11) não atribuiu o seu recebimento a todo e qualquer servidor público municipal, mas apenas àqueles que preenchessem determinados requisitos por ela elencados. 2. Não é suficiente a mera condição de servidor público, o simples exercício de determinada função ou a simples investidura em determinado cargo, mas repita-se, é imprescindível o preenchimento de determinados pressupostos legais previamente estabelecidos para o recebimento da aludida gratificação, inclusive contabilizados de maneira individualizada, conforme o anexo I da referida lei.

3. Não há como acolher a tese recursal de que a gratificação de produtividade possui natureza jurídica de caráter geral, concedida indistintamente a todos os servidores públicos, seja porque possui manifesta natureza pro labore faciendo, seja porque o aludido pagamento não é linear e geral, mas depende da prática de atos determinados e especificamente valorados.
4. No que se refere ao direito de reajuste anual da gratificação de produtividade, de igual modo não merece reforma a sentença, tendo em vista que a referida gratificação não possui natureza de vencimento e, conforme previsto no art. 5º § 1º, da Lei nº 3.784/11, embora o reajuste possa ser implementado, para tanto reclama a edição de lei regulamentadora específica de competência do respectivo ente público. Precedentes TJES. 5. A Lei nº 3.874/11, que concedeu a gratificação de produtividade (art. 1º ao 6º), também regulou a escala especial e seu respectivo pagamento (art. 7º ao 12º), além de prever disposições gerais sobre ambos (art. 13 e seguintes). 6. Prevê o art. 5º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 3.874/11 que o limite total de pontos de produtividade positivos (conforme Anexo I) do Agente de Trânsito é de 1000 (um mil) pontos por mês e que os pontos que excederem o limite fixado no parágrafo anterior, poderão ser acumulados para utilização em eventuais insuficiências ocorridas exclusivamente nos 12 meses subsequentes. 7. Quanto à forma de contabilizar e remunerar o trabalho exercido em escala especial, dispõe a referida lei que a o servidor em escala especial será atribuído pontos, na forma constante do Anexo II, (art. 7º, § 2º). 8. Sobre o limite de acumulação de pontos, dispõe a Lei nº 3.784/11 que a gratificação de produtividade e as escalas especiais serão calculadas sobre o número de pontos efetivamente alcançados pelo servidor e computados do primeiro ao último dia do mês, (art. 13, § 1º), e que em qualquer circunstância, os valores de gratificação de produtividade e de escalas especiais não poderão somados ao vencimento, ultrapassar o limite de remuneração estabelecida em Lei para o Chefe do Poder Executivo (art. 16) . 9. Os pontos referentes à gratificação de produtividade e àqueles acumulados em razão do exercício de escala especial decorrem de atividades distintas, o primeiro previsto no anexo I e o segundo no anexo II da Lei nº 3.874/11, abaixo colacionado, não havendo previsão legal para que sejam limitados ao mesmo banco de horas. 10. Embora haja previsão expressa no sentido de que os pontos obtidos através da gratificação de produtividade sejam limitados ao montante de 1.000 (mil), tal não pode ser estendido àqueles decorrentes da escala especial, haja vista que se tratam de rubricas distintas, como reconhecido pelo próprio Município apelado e suas contrarrazões, além de, repita-se, inexistir comando normativo neste sentido. 11. Por fim, imperioso destacar que a única limitação de cumulação das duas formas de remuneração indicam como teto apenas a remuneração estabelecida em Lei para o Chefe do Poder Executivo correlato, conforme o já colacionado art. 16. 12. recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 13 de outubro de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170080658, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Por fim, examinando justamente as disposições legais da Lei Municipal nº
341/1999 e assentando a natureza
pro labore faciendo
da Gratificação de Produtividade já decidiu este Egrégio TJES:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR PÚBLICO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
LEI MUNICIPAL N° 341/99 DE ANCHIETA. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. NÃO INCORPORAÇÃO
. UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO PARA O PAGAMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS. RECURSO PROVIDO. 1) Nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do direito de ação, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo (súmula 85 do STJ). Prejudicial de prescrição rejeitada.
2) A Lei Municipal de Anchieta n° 341/99, ao instituir adicional de produtividade aos servidores efetivos do cargo de Fiscal de Rendas do Município, elencou requisitos que discriminam hipóteses dotadas de especificidade e objetividade que se relacionam, direta ou indiretamente, ao desempenho do servidor. 3) Nesse passo, é inexorável que o adicional possui natureza pro labore faciendo, porquanto somente introduziu benefício ao servidor público, nos moldes do permissivo constitucional do §7 art. 39, da Constituição Federal.
4) Não se afigura juridicamente relevante, para a determinação da natureza vencimental do benefício, o fato de ter sido concedido em razão do desempenho de funções inerentes ao cargo público, ou seja, de não ter sido condicionado o pagamento à realização de serviços especiais ou extraordinários não relacionados ao plexo de atribuições da função de Fiscal de Rendas. Isso porque, a norma constitucional não exige, para a validade do pagamento do adicional, o exercício de atribuições distintas daquelas regularmente descritas para o cargo público. Precedentes TJES. 5) Por consectário lógico, não é devida a utilização de rubrica transitória e não incorporável como base de cálculo para incidência de outras vantagens pecuniárias. Precedentes. 6) Recurso provido. (T
JES; Apelação/Remessa Necessária nº 0003338-15.2016.8.08.00004
;
2ª Câmara Cível
; Rel. Des.
Subst. José Augusto Farias de Souza
; Julg.
07/12/2022
)

Diante do exposto,
D
O
U

PROVIMENTO
ao recurso
para julgar improcedente a ação
.

C
onsiderando o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, e condeno
os apelados ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/01/2024.

Voto: acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

A despeito do julgamento do recurso de apelação e remessa necessária nº 0000819-28.2020.8.08.0004, de relatoria do eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, em que debatida a mesma questão objeto da presente controvérsia, entendo por acompanhar a conclusão alcançada pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

O Excelso Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade do modelo de remuneração dos servidores públicos por
performance
, especialmente no âmbito das carreiras da administração tributária (CF, art. 37, § 9º), circunstância que torna “
possível que as atividades ensejadoras do adicional de produtividade coincidam, no todo ou em parte, com as atribuições funcionais ordinárias do cargo, emprego ou função, desde que a vantagem pecuniária seja estruturada de modo que exija dedicação especial do servidor, esteja voltada ao atingimento de metas e objetivos estabelecidos pelos órgãos de gestão e resulte na ampliação, melhoria ou aprimoramento do serviço e, por isso mesmo, reverta o investimento em benefício da coletividade
” (SS 1615 MC, Rel. Ministra Rosa Weber, Plenário, julgado em 13.03.2023).

No caso da Lei nº 341/1999, do Município de Anchieta, veda-se, expressamente, a incorporação da “gratificação de produtividade fiscal (GPF)” aos vencimentos do servidor, conforme disposto em seu art. 1º, parágrafo único, dada a inegável natureza
pro labore faciendo
da referida gratificação, da qual fará jus o servidor apenas nas hipóteses em que houver efetiva arrecadação por meio de ações fiscais, sendo esta (arrecadação) a sua base de cálculo.

Assim, a “gratificação de produtividade fiscal (GPF)”, por não se incorporar aos vencimentos, não integra a base de cálculo dos demais benefícios de que goza o servidor (assiduidade, quinquênios, férias, entre outros), razão pela qual o pedido autoral deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação interposto e julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.